Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711680-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA. RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL EM QUADRAS. REVISÃO CONTRATUAL. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. LEI N. 8.666/93. A DATA BASE DE ATUALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DEVE SER A DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, DESDE QUE DENTRO DO SEU PRAZO DE VALIDADE. PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse-fática: Trata-se de ação de cobrança em que o autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de R$ 33.340,47 referente ao contrato administrativo de execução das obras de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas quadras 101, 102, 301 e 303 no Centro Urbano, em Samambaia – RA XII – DF, em face do reequilíbrio econômico-financeiro, consequência da recomposição da moeda. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela cassação da sentença. Aduz que a razão de ser do pedido de pagamento reajustado do valor de R$ 33.340,47 é a recomposição da moeda. Afirma que o cálculo do reajuste para o reequilibrio financeiro-econômico do contrato deve ser contado da data da apresentação da proposta, ainda que tenha sido fora do prazo de validade, e não da assinatura do contrato. Por fim, afirma que a imprevisão contratual pode ocorrer a qualquer tempo. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, assegura o equilíbrio econômico-financeiro nos contratos realizados com a administração Pública. 2.1. “Art. 37 (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 2.2. Já a Lei n. 8.666/1993 prevê o instituto do reequilibrio econômico-financeiro em seu artigo 65, inc. II, alínea "d" e §5°, com o seguinte teor: Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (..) II -por acordo das partes: (..) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 2.3. Assim, para aplicação do instituto do reequilíbrio econômico financeiro, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) fato superveniente; b) fato cuja ocorrência seja imprevisível ou previsível, porém, com consequência incalculável, retardador ou impeditivo da realização da avença e c) fato cujas repercussões correspondem a riscos não assumidos pela contratada. 2.4. De acordo com o disposto no inc. XI do art. 40 da Lei de Licitações, o reajuste deve retratar a variação efetiva do custo de produção, podendo ser implementado por meio de índices específicos ou setoriais, previamente fixados no instrumento convocatório e no contrato. 2.5. Desta forma, pela leitura da Lei n. 8.666/1993 e das lições doutrinárias, conclui-se que: a) o reajuste deve estar previsto no edital e na lei; b) só pode ser feito anualmente e c) seu termo inicial é a apresentação da proposta ou do orçamento. 2.6. Quanto à alegação de que o reajuste retrata, em verdade, de recomposição da moeda, deve reputar-se que, ocorrendo a elevação dos custos em contratos administrativos não retratados pelos índice de atualização ou de reajuste adotado contratualmente, o particular, de fato, tem direito à recomposição dos preços. Não é o caso dos autos. 2.7. O autor não comprovou a elevação dos custos do contrato objeto dos autos, a variação de preços de insumos ou qual os cálculos que a fizeram chegar no valor que pleiteia. Portanto, não se desimcumbiu de seu ônus de provar a existência de seu direito (art. 373, I do CPC), para que haja alguma recomposição dos preços. 2.8. Ao demais, o apelante assinou o contrato em questão, mesmo fora da validade da proposta, tendo pleno acesso as condições e cláusulas alí pactuadas. 2.9. É necessário frisar que o apelante anuiu com os termos e aditivos contratuais, portanto, tinha ciência de como seriam aplicados os indíces de atualização e reajuste adotados. 2.10. 2. O reajuste contratual em sentido amplo e o reequilíbrio econômico financeiro foram criados pelo legislador com o objetivo de cumprir a determinação constitucional de que as condições propostas no contrato administrativo devem ser mantidas. 3. Desta forma, foram criados estes dois institutos, sendo o primeiro desmembrado em reajuste em sentidos estrito e repactuação. Apesar das distinções, todos têm como objetivo manter as condições da proposta. 4. No caso específico dos autos, a questão submetida a exame refere-se a reajuste em sentido estrito, o qual (i) deve estar previsto no edital e na lei; (ii) só pode ser feito anualmente e (iii) tem como termo inicial a apresentação da proposta ou do orçamento. 5. Na situação em tela, impende destacar que, além da previsão legal, o Edital de Licitação que precedeu à contratação prevê a possibilidade de reajuste. Entretanto, observa-se que a empresa autora/recorrida somente pleiteou o reajustamento dos valores após ter celebrado o aditivo e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. 6. Logo, necessário entender pela ocorrência da preclusão lógica, já que, com base nesta anuência, a Administração avaliou a vantagem de manter o contrato e o firmou, sendo incabível requerer o reajuste após superado o momento oportuno.” (20140111539730APO, Relator: Romulo de Araújo Mendes. 1a Turma Cível). 3. Recurso improvido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 40, inciso XI, e 65, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, e 3o, caput, da Lei 10.192/2001, 1o do Decreto 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei 8.177/1991, 85, § 3o, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 247, 248, 317, 389, 393, 406, 421, 422, 478 a 480, e 1.467, todos do Código Civil, e Lei 9.307/1996, argumentando que há provas suficientes da ocorrência de elevação dos custos do contrato administrativo em debate e a variação de preços de insumos, devendo ser realizado reajuste a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, posto que a perda econômica de capital é evidente. Sustenta que o marco inicial de reajuste de pagamento deve ser a data da apresentação da proposta no processo licitatório em discussão e não a data da assinatura do contrato. Nesse sentido, indica divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e do TRF da 4a Região. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, defende que houve ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e XXII, 37, inciso XXI, e 97, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. Por fim, requer gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 40, inciso XI, e 65, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, 3o, caput, da Lei 10.192/2001, e 421, 422, 478 a 480, todos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “O autor não comprovou a elevação dos custos do contrato objeto dos autos, a variação de preços de insumos ou qual os cálculos que a fizeram chegar no valor que pleiteia. Portanto, não se desimcumbiu de seu ônus de provar a existência de seu direito (art. 373, I do NCPC), para que haja alguma recomposição dos preços, com foi bem salientado pelo magistrado. (...) observa-se que a apelante somente pleiteou o /reajustamento dos valores em 01/072019, ou seja, após ter celebrado diversos termos aditivos e concordado com todos os termos do contrato administrativo antes pactuado. Desse modo, inevitável perceber que o reconhecimento extemporâneo do reajuste, solicitado apenas depois das várias renovações (prorrogação), vilipendiaria o acordo outrora firmado” (ID 22126892). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “a pretensão recursal se pauta, em verdade, nas cláusulas do Contrato firmado entre a as partes. Assim, o acolhimento do Recurso demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, como implicaria o reexame do contexto fático-probatório do autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AgRg no AREsp 662.585/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/9/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei 8.177/1991, 85, § 3o, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 247, 248, 317, 389, 393, 406 e 1.467, todos do Código Civil, porque “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1667794/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange o indicado malferimento à Lei 9.307/1996, porquanto “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional" (AgInt no AREsp 856.473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1270439/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo extraordinário quanto à apontada afronta aos artigos 5o, inciso XXII, 37, inciso XXI, e 97, todos da Constituição Federal, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nos 279, 280 e 454/STF” (ARE 1192809 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 15/5/2019). No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025